Tribunal: TJES
Processo: 5029706-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029706-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: 48.063.967 LUANA COSTA DE SOUZA PEROVANO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO POR SUPOSTA INVIABILIDADE TÉCNICA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia versa sobre a cobrança de multa rescisória prevista em contrato de prestação de serviços de internet. Aduz a autora que houve a necessidade de rescindir o contrato outrora firmado com a ré, pois mudou de endereço e a requerida não atendeu a pedido de transferência da instalação sob a alegação de inviabilidade técnica. Sustenta que, não sendo mais possível a continuidade do fornecimento do serviço outrora adquirido, não pode ser obrigada a pagar a multa imposta. Requer, nestes termos, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, exclusivamente para declarar a inexigibilidade da multa rescisória. A parte ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da cobrança indevida. A ré alega que a cobrança de multa rescisória está prevista contratualmente. Todavia, o cancelamento do contrato ocorreu pela impossibilidade da requerida em fornecer os serviços na região para a qual a autora se mudou, tratando-se, portanto, de uma limitação da parte requerida.

5. Aliás, a autora logrou êxito em comprovar a inexistência de motivos que inviabilizem a mudança de endereço da instalação, ao apresentar faturas relativas ao fornecimento de internet no local em que foi solicitada a instalação. Inclusive, uma das faturas venceu menos de um mês antes de referida solicitação. Assim, constata-se que a própria ré deu causa à rescisão antecipada do contrato, não podendo exigir o pagamento de multa. Acerto do ato sentencial.

6. Da conclusão. Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)